Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-95.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VICIO OCULTO NO IMÓVEL ADQUIRIDO. INEXISTENCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar danos materiais e morais em virtude de suposto vício oculto em imóvel que adquiriu do réu. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de compra e venda. Imóvel. Vício Redibitório. Na forma dos art. 441 do Código Civil, “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”. De acordo com o art. 442, o adquirente pode optar por exigir o abatimento do preço. O documento de ID. 29530486 demonstra que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel, mas não consta as condições do imóvel adquirido, ou se foi concedido qualquer tipo de desconto na negociação entre as partes.
4 – Vício Redibitório. O vício oculto de que trata o art. 441 do CC é aquele que atinge a qualidade (ou a quantidade) do produto tornando-o inadequado ao seu uso (ou consumo) e que não era perceptível ao tempo da tradição. Os documentos juntados ao processo não demonstram a existência de vício oculto imperceptível ao tempo da tradição, que tornem impróprio o uso do imóvel ou lhe diminua o valor convencionado entre as partes na compra e venda. As falhas identificadas após o recebimento do imóvel (cerâmicas soltas ou de cores diferentes da demais, armário da cozinha mofado, rejunte faltante entre cerâmicas do banheiro), são próprias de imóvel usado e eram de fácil constatação pela parte, com a observação ordinária do bem por simples exame antes da conclusão do negócio. A compradora adquiriu o imóvel conhecendo, ou devendo conhecer os defeitos existentes no imóvel. O laudo técnico elaborado por engenheiro (sem informação de registro no CREA ou data de realização - ID. 29530490) tampouco atesta que o imóvel estava impróprio ao uso que se destina pelas cerâmicas assentadas, apenas afirma que o problema de aderência entre a argamassa e a cerâmica pode resultar em um desplacamento de piso e diminuir a resistência mecânica na peça de cerâmica, nada que impossibilitasse o uso do imóvel no estado que se encontrava ou os reparos ordinários. As testemunhas ouvidas em audiência comprovam, ainda, que o piso e revestimento do apartamento eram originais, bem como que o réu não fez grandes reformas no imóvel. Não há, portanto, responsabilidade do réu pelos defeitos do imóvel.
5 – Danos materiais. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos materiais e morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de reparação (art. 186 do Código Civil). Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, os quais se encontram suspensos em face da gratuidade de justiça concedida.

L